Tribunal: TJSP
Processo: 2212657-29.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição – Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria – Recurso de caráter infringente – Inadmissibilidade – Embargos de declaração improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2212657-29.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de Jaguariúna, em
que são embargantes PAULO ROBERTO PIRES DE CAMARGO e IRINEU
SZPIGUEL, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2212657-29.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 17.184
2
Embargos de Declaração Cível no 2212657-29.2018.8.26.0000/50001
Embargtes: Paulo Roberto Pires de Camargo e Irineu Szpiguel
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: Jaguariúna
Voto no 17.184
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição
Razões do inconformismo que
denotam intenção de rediscutir a matéria Recurso de caráter
infringente
Inadmissibilidade
Embargos de declaração
improvidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Paulo Roberto
Pires de Camargo e outro em face de v. Acórdão, juntado a fls. 496/501 que,
em cumprimento à determinação do C. STJ, alterou os fundamentos do v.
acórdão de fls. 426/434 e 443/447, para determinar que os honorários
advocatícios sejam fixados no percentual mínimo sobre o valor do proveito
econômico obtido, a ser apurado em liquidação do julgado, observando-se os
percentuais delimitados no art. 85, § 3o, CPC, por unanimidade, cuja ementa
abaixo se transcreve:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL
Acórdão que fixou os honorários advocatícios no valor de R$
1.000,00. C. STJ que, em análise do presente caso em sede de
recurso especial, determinou que os honorários advocatícios fossem
fixados nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o CPC Fixação dos
honorários advocatícios nos termos do decidido pelo C. STJ
Honorários advocatícios fixados no percentual mínimo sobre o
valor do proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação
do julgado, observando-se os percentuais delimitados no art. 85, §
3o, CPC Acórdão reformado.
Sustenta a embargante, em síntese, omissão no V. Acórdão,
requerendo assim que seja reconhecido como valor do proveito econômico os
R$ 1.087.876,39 (hum milhão oitenta e sete mil oitocentos e sessenta e seis
reais e trinta e nove centavos) da Execução Fiscal, bem como a determinação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2212657-29.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 17.184
3
de aplicação do percentual mínimo previsto pelo inc. II do §3o do art. 85 do
CPC/2015.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Os embargos de declaração não merecem prosperar.
Nos termos do artigo 1.022 do Novo CPC, a cognição nos
embargos de declaração limita-se ao reconhecimento de obscuridade,
omissão, contradição e erro material, não se prestando a discussão de
eventual erro de julgamento, matéria que deve ser veiculada na via
recursal adequada.
Aliás, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que “Consoante dispõe o art. 1.022, I, II e II, do CPC/2015, destinam-se
os embargos de declaração a expungir do julgado eventuais omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via
própria ao rejulgamento da causa.” (STJ, AgInt no REsp 1740473/SP, Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/03/2019,
DJe 22/03/2019).
Ainda: “A negativa de prestação jurisdicional só se configura
ante a recusa do juiz em decidir questões relevantes, que tenham potencial
de alterar o resultado do julgamento, e não pelo mero silêncio do julgador
acerca de algum dos argumentos suscitados pela parte.” (STJ, AgInt no
REsp 1083810/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2212657-29.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 17.184
4
julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Por sua vez, esclareceu o Superior Tribunal de Justiça que “a
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida” (STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel.
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Pois bem, o Acórdão foi expresso ao analisar todas as questões
alegadas e que devem ser aplicadas ao presente caso, razão pela qual não há
que se falar em omissão, obscuridade ou contradição.
Conforme se verifica dos embargos de declaração, os
embargantes pretendem rediscutir a fixação dos honorários advocatícios,
alegando que o proveito econômico ficou bem definido no momento em que
fora distribuída a Execução Fiscal, sendo dispensável, portanto, que se
proceda à liquidação do julgado.
Contudo, a questão dos honorários advocatícios foi bem
analisada, sendo certo que a fixação desses se deu em razão de determinação
expressa do C. Superior Tribunal de Justiça:
No entanto, o C. STJ, ao analisar o presente caso em sede de
recurso especial, assim decidiu:
Com efeito, o Tribunal de origem, ao fixar os honorários
advocatícios, com base na equidade, atuou em desacordo com a
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2212657-29.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 17.184
5
a qual, "nas causas em que é parte a Fazenda Pública, para a
fixação de honorários nos termos do art. 85 do CPC/2015, é
imprescindível a aplicação inicial dos §§ 3o e 4o, recorrendo-se,
subsidiariamente, ao § 8o apenas na hipótese de proveito econômico
irrisório ou de valor da causa muito baixo" (STJ, AgInt no REsp
1.758.633/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, DJe de 06/12/2018).
(...)
Pelo exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, III, do RISTJ, dou
provimento ao Recurso Especial, determinando o retorno dos autos
à Corte de origem, para mensurar o razoável proveito econômico
obtido no presente caso e, em seguida, aplicar os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os percentuais delimitados
nos §§ 3o, 4o e 5o do artigo 85 do CPC/2015.
Pois bem.
Nos termos do art. 85, § 3o, CPC, nas causas em que a Fazenda
Pública for parte, os honorários advocatícios deverão ser fixados
nos seguintes percentuais:
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos
honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do
§ 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200
(duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois
mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000
(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-
mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000
(cem mil) salários-mínimos.
Assim, em cumprimento à determinação do C. STJ, reformo o v.
acórdão de fls. 426/434 e complementação de fls. 443/447 para
determinar que os honorários advocatícios sejam fixados no
percentual mínimo sobre o valor do proveito econômico obtido, a
ser apurado em liquidação do julgado, observando-se os
percentuais delimitados no art. 85, § 3o, CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2212657-29.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 17.184
6
Nestes termos, de rigor a readequação do julgado, para determinar
que os honorários advocatícios sejam fixados no percentual mínimo
sobre o valor do proveito econômico obtido, a ser apurado em
liquidação do julgado, observando-se os percentuais delimitados no
art. 85, § 3o, CPC.
Assim, verifica-se que os embargantes pretendem rediscutir o
mérito da ação meio de embargos de declaração, o que não é possível.
Em suma, os embargos de declaração revelam irresignação
com o resultado do julgamento e buscam sua modificação; no entanto, os
embargos não se prestam a essa finalidade.
A alegada existência de divergência entre o julgado e
entendimento jurisprudencial, ou entre o julgado e a prova dos autos,
não é vício sanável pela via dos embargos, mas pretensão de reavaliação
da prova e rediscussão de matéria, o que é inadmissível nesta sede.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte que “a contradição que
autoriza embargos de declaração é, sabem-no quase todos, a contradição
interna, isto é, aquela contradição entre proposições do próprio julgado.
Contradição externa, entre julgado e a prova, entre o julgado e as razões da
parte, entre o julgado e a lei, a doutrina, a jurisprudência, a opinião pública
ou privada, nada disso dá ensanchas a embargos declaratórios.”
(Embargos de Declaração 0042268-94.2008.8.26.0000; Relator(a): Antonio
Vilenilson; Comarca: Santos; Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Privado;
Data do julgamento: 10/09/2013).
Logo, não há vício no julgado acerca de possíveis
interpretações dos dispositivos legais ou de possíveis entendimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2212657-29.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 17.184
7
doutrinários ou jurisprudenciais quanto ao tema, tendo em vista que a matéria
foi expressamente analisada e decidida no julgado.
Repita-se: sem erro material ou vício formal a ser corrigido,
os embargos de declaração não permitem novo julgamento da causa em
razão de alegado erro de julgamento, devendo o inconformismo da
embargante com as conclusões do decisum ser veiculado em eventual
recurso às instâncias superiores.
Vale ressaltar que o recurso de embargos de declaração não se
presta a corrigir eventual ocorrência de error in judicando, como já decidido
pelo E. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERROR IN JUDICANDO. DESCABIMENTO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO DEMONSTRADOS.
PRETENSÃO DE REDISCUTIR QUESTÕES EXAMINADAS E
DECIDIDAS. DESCABIMENTO.
1. A obtenção de efeitos infringentes somente é possível,
excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a existência de
um dos defeitos elencados nos incisos do mencionado art. 535, a
alteração do julgado seja consequência inarredável de sua correção;
ou nas hipóteses de erro material ou equívoco manifesto, que, por si
sós, sejam suficientes para a inversão do julgado.
2. Mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos
embargos de declaração, em face de error in judicando, na medida
em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido
por meio de embargos de declaração. Precedentes.
3. Constatado que a pretensão veiculada nas razões dos recursos se
limita à rediscussão de questões devidamente examinadas e
decididas no acórdão embargado, e que, em momento algum os
Embargantes logram demonstrar a existência de omissão,
contradição ou obscuridade no aresto embargado, vícios capazes de
abrir a via eleita, nos termos do art. 535 do Código de Processo
Civil, é medida que se impõe a rejeição dos declaratórios.
4. Embargos de declaração da União e de Março Antônio Gomes
rejeitados.
(STJ. Quinta Turma. EDcl no REsp 798283 ES 2005/0190517-8.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2212657-29.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 17.184
8
Rel. Min. Laurita Vaz. J. 12/05/2011)
Dou por prequestionada toda a matéria discutida nos autos para
fins de interposição de Recurso Extraordinário e Recurso Especial,
observando ser desnecessário o destaque numérico dos dispositivos legais
(STJ, EDcl no RMS 18.205, rel. Min. Felix Fischer).
DECIDO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos embargos
de declaração.
MAURICIO FIORITO
Relator